Tribunal: TJDFT
Processo: 0732849-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO DE PARCELA EM FOLHA DE PAGAMENTO. ART. 1o, §1o DA LEI 10.820/2003. ART. 5°, I E II DO DECRETO No 8.690/2016. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS MENSAIS DO MUTUÁRIO. EXCLUÍDOS DO CÁLCULO OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DECOTADOS A MAIOR.

1. O conhecimento do recurso é relacionado à matéria originalmente resolvida e devolvida a reexame pelo recorrente, não subsistindo lastro para a parte contrária, em sede de contrarrazões, pretender dilatar seu objeto e alcance, formulando questões que lhe são estranhas.

1.1 As contrarrazões constituem via inadequada para a manifestação de natureza postulatória, porquanto servem somente para impugnar os argumentos constantes de eventual recurso manejado pela parte contrária e defesa do acerto do provimento devolvido a reexame.

2. Os contratos que preveem a consignação em folha de pagamento devem limitar suas parcelas ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração do mutuário, abatidos os descontos compulsórios, nos termos do art. 1o, §1o da Lei 10.820/2003 e do art. 5°, I e II do Decreto no 8.690/2016.

3. Tal modalidade de crédito apresenta risco reduzido de inadimplemento, tendo em vista que os descontos das parcelas do mútuo ocorrem diretamente na folha de pagamento, sem nenhuma ingerência por parte do mutuário.

3.1 É justamente em razão do modo como é operacionalizada essa modalidade de empréstimo que o legislador estabeleceu um limite para o desconto das parcelas em folha de pagamento, sobre o qual não é possível se exceder, sob pena de inviabilizar a subsistência do mutuário e de sua família. Precedentes

4. Independentemente de outras instituições financeiras realizarem descontos de mútuo na folha de pagamento do devedor, o montante total decotado pelo banco apelante já ultrapassa, sozinho, o percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do recorrido, sendo certa a necessidade da limitação.

5. O desconto indevido de valores na folha de pagamento do mutuário configura ato ilícito, impondo como devida a sua restituição simples, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira, nos termos do art. 884 do Código Civil.

6. Recurso conhecido e não provido. Honorários recursais majorados.